Tribunal: STF
Processo: ARE 1336702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Licença maternidade - Prorrogação do período da licença maternidade de 120 para 180 dias Contrato regido pela Lei Complementar 1.093/2009 Admissibilidade Inexistência de distinção entre os servidores efetivos ou temporários, após a vigência ada Lei Complementar nº 180/1978 Efetividade de política pública em favor da infância e da maternidade a que é indiferente a espécie de vínculo existente entre a administração e o servidor Segurança concedida e mantida Recurso voluntário e necessário improvidos” (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 25; 37, X e XIII; 39, § 1º; e 169, §1º, I e II , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida foi contratada em caráter temporário para o exercício da função de Professor de Educação Básica II, categoria "O", sendo-lhe concedida licença-maternidade de 120 dias, prazo máximo permitido por lei, tendo em vista a sujeição da servidora ao Regime Geral de Previdência Social. Afirma-se que inexiste direito à licença-maternidade pelo prazo de 180 dias na forma concedida pelo Tribunal de origem (eDOC 10). 
    Argumenta-se, ainda, que houve violação ao princípio da reserva de plenário, pois eventual procedência do pedido da Recorrida somente pode ter como fundamento jurídico a declaração total ou parcial de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 1.093/09 (eDOC 10).
    Por fim, requer-se que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F, da Lei 9.494/1997 (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 1.093/2009, Lei Estadual nº 10.261/1968, Lei nº 500/1974 e Lei Complementar nº 1.093/2009), consignou que a recorrida possui direito à licença-maternidade pelo prazo estendido de 180 dias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A licença maternidade concedida à trabalhadora gestante decorre de expresso comando constitucional (art. 7º, XVIII) e tal benefício é estendido às servidoras públicas, nos termos do art. 39, § 3º da Constituição Federal. 
    A Resolução SE 68/2009, que dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado de que trata a Lei nº 1.093/2009, estabelece, em seu artigo 8º que: 
    “Art. 8º. Durante o período da contratação, o docente estará sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261/68, bem como, subsidiariamente, às disposições da Lei Complementar nº 444/85” 
    Assim, a norma confere ao contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidade atribuídas aos funcionários públicos civis do Estado, não parecendo justo que não lhes seja assegurado também os mesmos direitos conferidos aos servidores estatutários.
    O art. 1º, “d”, da Lei Federal nº 11.770/2008, prorrogou a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVII, caput, do art. 7º da Constituição Federal (...)
    O art. 71 da Lei 8.213/91 assegura à gestante o mínimo de 120 dias de licença-maternidade, ressalvada a proteção constante na legislação favorável à maternidade. Considerando-se o âmbito estadual, vê-se da leitura dos artigos 25 e 26 da Lei nº 500/74, alterado pela Lei Complementar nº 1.054/2008, que a licença foi deferida a todas as servidoras (...)
    Os funcionários públicos estatutários já gozam da licença de 180 dias, conforme é expresso no art. 198 da Lei 10261/68, com a redação que lhe deu a lei complementar estadual nº 1196/2013. Por isso, não há que se negar o benefício também às temporárias, devendo o novo prazo ser a elas estendido” (eDOC 7) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 280 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1098786 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.11.2011. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 869027 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.05.2015)
    Quanto à afronta ao art. 97 da Constituição Federal, observo que o tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 1.093/2009, nem afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou as citadas normas legais. Nesses termos, tendo em vista que o acórdão limitou-se a especificar o alcance de norma infraconstitucional, não se verifica, na espécie, a suposta violação à reserva de plenário. 
    Por fim, quanto ao pedido para que sejam aplicados os índices previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, deixo de apreciá-lo, tendo em vista que não houve qualquer condenação em obrigação de pagar nos autos, a incluir a não fixação de honorários advocatícios na sentença e no acórdão recorrido, limitando-se a tutela judicial à obrigação de fazer consistente na concessão da licença-maternidade pelo prazo de 180 dias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente